Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-32.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSINEIRE VALVERDE ROCHA - CPF: 571.810.041-15 (APELANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – ENERGISA – IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSINEIRE VALVERDE ROCHA, em face de sentença prolata pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000556-32.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Inconformada, a Apelante alega em síntese, que a sentença merece reforma, posto que, está em desacordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Alega que recebeu em outubro de 2018 fatura no valor de R$ 2.263,83 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), mais custa de inspeção no valor de R$ 170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos).

Sustenta que o consumo da unidade consumidora sempre foi dentro da realidade, e que a cobrança perpetrada é abusiva, e que supostamente foi detectado pela requerida, procedimento irregular do medidor.

Que o ato da requerida corresponde a conduta abusiva, causando grave constrangimento e humilhação desmedida a Apelante; e que causaram grave abalo emocional a Apelante, pelo constrangimento da acusação de ter detectada pela requerida a existência de Procedimento Irregular no Medidor em sua residência de maneira UNILATERAL, com acompanhamento de uma fatura de energia.

Sustenta que não foi no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e que só ficou sabendo quando recebeu “Carta ao Cliente”.

Que o abuso da requerida se torna visível no momento e demonstração da AFERIÇÃO DO MEDIDOR;

que para acompanhar a INSPEÇÃO, terá que se descolar para Cuiabá -MT, com todas as despesas de responsabilidade da Apelante, com data e local determinado pela Empresa, ou seja, de maneira UNILATERAL, na Rua Bittencourt nº 320, Centro – Sul – CEP: 78.030 -160. Abertura do Envelope 029222309/10/2018. Com a imposição da realização do aferimento determinado pela Empresa na Capital de forma UNILATERAL e por falta de CONHECIMENTOS TÉCNICOS, e condições financeiras a Apelante não pode estar presente no endereço determinado.

Defende a existência do dano moral.

Discorre sobre a responsabilidade civil pelo dano moral.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão ora objurgada, a procedência dos pedidos contidos na inicial, condenando a Empresa Apelada ao pagamento por DANOS MORAIS a quantia de R$ 12.000,00(doze mil reais), e o cancelamento da fatura outubro/2018 da Unidade Consumidora nº 6/106180 -3, no valor de R$2.263,83 ( dois mil, duzentos sessenta três reais e oitenta e três centavos).

Contrarrazões (id.nº 60213520).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ROSINEIRE VALVERDE ROCHA, em face de sentença prolata pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000556-32.2019.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Pois bem, no tange à recuperação de consumo, o art.
72, inc. IV, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL e os artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, autorizam a constituição de débito pelo método de
recuperação
de
consumo
não medido junto ao usuário-consumidor, quando constatada fraude ou falha no medidor.

No entanto, para efetivação da recuperação de consumo, cabe a concessionária de energia demonstrar a existência da fraude ou falha no medidor, com a ocorrência de significativa diminuição do
consumo
de
energia
na respectiva unidade, durante o período da irregularidade, sem uma explicação plausível.

Isto porque a relação existente entre as partes é regulada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, sendo crível sustentar que, no caso, é ônus da parte ré comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art.
373
, inc. II, do
CPC
.

No caso ora em análise, o Termo de Ocorrência e Inspeção, formalizado em 31/08/2018, relata:
“No ato da inspeção foi constado que havia um furo na tampa trazeira do medidor o mesmo não estava pulsando corretamente a fase 1-3 deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica o medidor foi encaminhado para aferição e a senhora Sirley estava presente no ato da inspeção.”

A requerida acostou “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” (id.n.60213505 – pág.1), fotografias (id.n.60213506 – pag. 1 e 2), bem como laudo do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (id.n.60213507), onde consta como resultado fina a reprovação do medidor, bem como a informação de que o mesmo não estava funcionando e com furo na base.

A Resolução nº 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;”

Como demonstrado, a Concessionária lavrou o Termo de Ocorrência nº 610716, sob a supervisão da Sra. Sirley (moradora), o que não foi impugnado pela Apelante e, a partir da irregularidade constatada, revisou o
quantum
da energia elétrica fornecida e consumida.

Assim, constatada a adulteração no medidor de consumo de energia elétrica, torna-se devida a cobrança da diferença de consumo, de forma que a planilha de cálculo apresentada deve ser reputada como documento hábil a demonstrar crédito em favor da concessionária. Existindo elementos para a manutenção da r. sentença recorrida, é o caso de se negar provimento ao recurso para que o pedido de declaração de inexistência da dívida exigida seja afastado.

Este e. Tribunal já decidiu que havendo comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL nº 456/2000 e após constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ já assentou que comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS).

Diante do exposto, considerada lícita a cobrança efetiva da concessionária apelada, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantida em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento), suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021